Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DO ENCARGO PELA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A inversão do ônus da prova representa um instrumento de justiça social consistente em atribuir a responsabilidade pela produção da prova à parte mais capacitada para tanto. Visa, portanto, equilibrar a relação processual e conceder paridade de armas aos sujeitos.

2. Em contrapartida, a fixação do encargo pelo pagamento dos honorários periciais consiste em regra de distribuição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. Orbita, portanto, no âmbito do ônus sucumbencial.

3. Não há interferência necessária entre a inversão do ônus da prova e a fixação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Tratam-se de dimensões diversas acerca da produção da prova, as quais não se confundem. Portanto, inverter o ônus probatória não implica necessariamente na inversão da responsabilidade pelo pagamento dos encargos decorrentes da produção da prova pericial.

4. No caso, a parte agravante não requereu produção de prova pericial, tendo tal requerimento sido realizado unicamente pela parte agravada. Portanto, não se justifica a inversão da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários. Ademais, a inversão deferida pelo Juízo de Origem não inviabiliza a produção probatória concomitante da parte autora, do que se infere que, sendo requerida a produção de prova pericial por ela, sobre ela deverá recair o encargo.

5. Recurso conhecido e provido.